Tribunal: STF
Processo: RE 91349
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE. EXTRANUMERARIO MENSALISTA (UNESP).
ART-177, CAPUT DA CF/1967 (ART-194 DA EC/1). - A RESSALVA CONSTANTE
DA PARTE FINAL DO ART-177, CAPUT, DA CF/1967 (ART-194 DA CF/1/1969)
TEM APLICAÇÃO AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO SENTIDO ESTRITO, QUE SE
ACHAVA, A 15.03.67, EM VIA DE AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE SOB O AMPARO
DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR (ART-188, II DA CF/1946). O EXTRANUMERARIO
NÃO ESTA COMPREENDIDO NA PREVISÃO DESSA NORMA, POIS CLASSIFICAVEL
COMO SERVIDOR, NO SENTIDO AMPLO, SOMENTE SE LHE APLICA O PAR-2. DO
ART-177 DA CF/1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.